Tribunal: TJDFT
Processo: 0722645-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. OITIVA DE TESTEMUNHAS DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que determinou a oitiva de testemunhas do juízo (art. 209, do CPP), após apresentação de rol extemporâneo pela acusação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão combatida configura nulidade processual por violação ao sistema acusatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de nulidade do processo por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando evidenciada de plano a lesão às normas instrumentais do direito penal ou às garantias constitucionais do processo, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória.
4. Não se verifica na hipótese nulidade processual que enseja violação ao sistema acusatório, se o juízo de primeiro grau, de forma fundamentada, e nos termos do art. 209, do Código de Processo Penal, determina a oitiva de testemunhas arroladas posteriormente pela acusação, como testemunhas do juízo, porquanto imprescindível para a melhor elucidação dos graves fatos investigados. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem conhecida e denegada.
Tese de julgamento:
“O reconhecimento de nulidade processual por meio do habeas corpus é medida excepcional, admitido somente quando evidenciada de plano violação às normais legais de ampla defesa”.
“Deve ser mantida a decisão monocrática que determina a oitiva de testemunhas do juízo, fundamentada no art. 209, do Código de Processo Penal, na necessidade de completa elucidação dos fatos, bem como em precedentes jurisprudenciais”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 209 e 156, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984711, 0706860-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 27/03/2025, e Acórdão 1965768, 0754585-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 06/02/2025; STJ, RHC n. 112.147/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 6/6/2019, e AgRg no RHC n. 164.351/BA, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), j. 17/4/2023.